Tribunal: CARF
Processo: 19647.010500/2006-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.010500/2006-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.497 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2004
GLOSA DE DESPESAS DE ASSESSORIA
Deve ser mantida a glosa de despesas de suposta assessoria, se os valores
pagos se referem à remuneração de pessoas jurídicas participantes do
planejamento e execução de operações realizadas de forma fraudulenta com o
fito de promover a redução ilícita de tributos.
MULTA QUALIFICADA
Deve ser mantida a multa qualificada em face da glosa de custos e despesas
criados a partir de operações fictícias. A omissão do contribuinte não revela
uma conduta meramente culposa. Há nítido dolo, quando as condições da
operação revelam para quem a executa não se tratar de prática lícita, ainda que
tenha sido planejada e diretamente executada por outrem.
NÃO CONHECIMENTO. CONTRARIEDADE À SÚMULA.
Não deve ser conhecido o recurso especial que contrarie súmula, sendo que nos
termos da Súmula CARF n. 105, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, exceto quanto ao recurso de divergência acerca da exigência
de “multas isoladas”, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) que votou por
não conhecer integralmente do recurso, e o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou
por não conhecer da matéria “multas isoladas” tanto em relação ao recurso de contrariedade à lei
quanto ao recurso de divergência. No mérito, na parte conhecida, acordam em: (i) por maioria de
votos, dar provimento ao recurso para restabelecer a glosa das “despesas de assessoria”, vencido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.010500/2006-86
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

o conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) que votou por negar provimento; (ii) por
maioria de votos, dar provimento ao recurso para restabelecer a exigência da “multa
qualificada”, vencidos o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto (relator) que votou por negar
provimento e os conselheiros Livia De Carli Germano e Gustavo Guimarães da Fonseca que
votaram por dar provimento em menor extensão para restabelecer a multa qualificada somente
em relação às glosas de custos; e (iii) por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso na
matéria “preclusão”, sem restabelecimento da exigência de multas isoladas em razão da
aplicação da Súmula CARF no 105; votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial, tempestivo, com amparo no artigo 7o, inciso I, do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais – RICSRF, vigente até 21 de junho
de 2009, que assim dispunha:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas
Turmas, julgar recurso especial interposto contra:
I – decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à
evidência de prova;
O recurso foi interposto em 14/09/2011, sob a regência do art. 67, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, que solucionou a controvérsia de direito
intertemporal nos seguintes termos:
Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o
do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

contra os acórdãos proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em
data anterior à vigência do Anexo II desta Portaria, serão processados
de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e
44 daquele Regimento.
(...)
Art. 7o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos, em relação ao inciso I do art. Io: a partir de 1o de
julho de 2009.
Hoje, vigora a Portaria no 343, de 9 de junho de 2015, publicada no Diário Oficial
da União – DOU – de 10 de junho de 2015, o Ministro de Estado da Fazenda aprovou o novo
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, alterado pela
Portaria no 39, de 12 de fevereiro de 2016. Desse modo, os arts. 67 a 71 do Anexo II do
Regimento, que regulam o recurso especial, serão observados no que couber.
O acórdão recorrido restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2004
PRELIMINARES DE NULIDADE EM RAZÃO DE AFRONTA AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL
Descabível a prelimilar (sic) argüida em razão de toda prova juntada e a
argumentação feita pela recorrente, demonstrando total conhecimento
dos fatos e condições de impugnação.
CUSTOS FICTOS. GLOSA.
Uma vez comprovada a prática de operações fictícias devem ser
anulados os efeitos das operações, sendo lícito à fiscalização glosar a
respectiva diferença entre a receita e a despesa.
ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE AUDITORIA. DESPESAS.
GLOSA INDEVIDA.
As despesas contabilizadas a título de assistência administrativa e de
auditoria não devem ser glosadas uma vez constatada a entrega dos
serviços contratados, que se referiam á legalidade da operação em tese.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O decidido para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ é aplicável
por lançamento reflexo à CSLL.
MULTA QUALIFICADA.
Não caracterizado o dolo é injustificada a aplicação da multa no
percentual de 150% (cento e cinqüenta por cento)
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Anulada a multa isolada, mesmo que não suscitada, em razão de ser
matéria de ordem pública, sendo desnecessária sua argüição em recurso
voluntário.
RECOLHIMENTOS POR ESTIMATIVA - MULTA ISOLADA. MEDIDA
PROVISÓRIA N° 351/07. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL enseja o
lançamento da multa isolada prevista na alínea "b" do inciso II do art.44
da Lei n° 9.430, de 27/12/96, com a redação dada pelo art.14 da MP n°
351, de 22/01/07, em razão do princípio da retroatividade benigna,
consubstanciado no art.106, II, c, do Código Tributário Nacional.
ACORDAM os membros da Terceira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGARAM (sic) provimento
ao recurso de oficio. Por voto de qualidade, DERAM provimento
PARCIAL ao recurso voluntário para afastar a glosa de despesas
relativas a "assistência e auditoria", para reduzir o percentual da multa
de oficio aplicada ao seu patamar regular de 75% (setenta e cinco por
cento) e para afastar a imposição de multa isolada por não recolhimento
sobre bases estimadas, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado.
No recurso especial, a Fazenda Nacional alega que houve divergência de
interpretação da legislação tributária quanto aos seguintes temas: 1- GLOSA DE DESPESAS DE
ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE AUDITORIA; e 2- QUALIFICAÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO.
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial, nos
seguintes termos:
Saliente-se que, embora não esteja previsto no atual Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o recurso
especial por contrariedade à lei ou a evidência da prova, referente a
acórdão prolatado em sessão de julgamento ocorrida da vigência da
Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, será processado de acordo
com o rito previsto no artigo 4° do RICARF, Regimento Interno da CSRF
em vigor à época da interposição do recurso.
Visto que a decisão recorrida não foi unânime, que a sessão de
julgamento é anterior a é anterior a 1o de julho de2009 e que houve a
demonstração de contrariedade ao art. 299 do RIR/99 (Decreto
3.000/99) e à evidência de prova; art. 44, da Lei no 9.430/96 (atual art.
44, § 1° da Lei no 9.430/96, e à evidência de prova (já que o dolo ficou
comprovado), art. 17 do Decreto no 70.235/72, bem como o então art. 44,
§ 1°, IV da Lei no 9.430/96; considero que foram preenchidos os
requisitos necessários ao recebimento do recurso interposto com fulcro
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

no inc. I do art. 7o do Regimento Interno da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – RICARF, vigente até 21 de junho de 2009.
Em 24/05/2021 foi proferido despacho de admissibilidade complementar em que
foi objeto de análise a controvérsia acerca da possibilidade de se afastar multa isolada quando a
matéria não foi alegada. A matéria foi admitida nos seguintes termos:
A divergência alegada restou suficientemente demonstrada, e, de fato,
pode ser aferida até mesmo pelo simples confronto das suas ementas.
Enquanto o acórdão recorrido afastou a multa isolada sobre as
estimativas não recolhidas “mesmo que não suscitada, [...] sendo
desnecessária sua argüição em recurso voluntário”, o acórdão
paradigmático trazido pela recorrente, diante de idêntica situação,
considerou preclusa a matéria multa isolada sobre estimativas não
recolhidas, consoante restou assentado na ementa do referido julgado,
acima reproduzida, bem como no seguinte excerto final do voto vencedor
daquele acórdão, verbis:
“Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional e restabelecer a exigência da multa isolada.”
Deve ter seguimento o recurso especial fazendário, portanto, também
com relação à demonstração da divergência alegada.
No mérito, sustenta que a empresa registrou em sua contabilidade despesas com
"assistência administrativa e auditoria", pretendendo sua dedução da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL. Os documentos de lastreio juntados aos autos revelam que tais despesas se referem a
pagamentos para as empresas que articularam a sua participação no esquema de "fabricação" dc
créditos de PIS, COFINS e ICMS.
A despesa somente é dedutível quando for necessária à atividade da empresa e à
manutenção da fonte produtora de receitas, e desde que seja usual ou normal no tipo de
operações ou atividades da entidade. A legitimidade "em tese" da operação não pode servir como
justificativa para se admitir a dedução se, no caso concreto, todas as circunstâncias e provas dos
autos apontam para a participação do contribuinte em esquema fraudulento de "fabricação" de
créditos de PIS, COFINS e ICMS.
Em relação à qualificação da multa, sustenta que na hipótese dos autos, a ação
fiscal revelou que o contribuinte, para subtrair o pagamento de tributo, simulou diversas
operações comerciais, quais sejam, aquisição, industrialização e exportação de produtos de soja,
esta última consistente na duplicação de notas fiscais relativa a uma operação verdadeira,
contendo dados falsos.
As operações eram montadas com "resultado negativo", ou seja, com os produtos
sendo vendidos a preços menores do que os custos com compras das matérias primas e
industrialização por encomenda, de forma a produzir uma diminuição do lucro da empresa, base
tributável para o IRPJ e a CSLL, o que demonstra de forma inequívoca o dolo do contribuinte.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

A aplicação da multa de oficio, prevista no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96, resultou
de infrações às regras de determinação do lucro real praticadas pelo sujeito passivo, relativo ao
ano-calendário de 2004 (falta de recolhimento do tributo e/ou declaração inexata). Por outro
lado, a denominada multa isolada, fundada no art. 44, 11, alínea "b", da Lei n. 9.430/96, foi
aplicada em razão do descumprimento, pelo recorrido, do modo de pagamento do lRPJ e da
CSLL sobre base de cálculo estimada (art. 2°da Lei 9.430/96), relativo ao ano-calendário de
2004.
O não pagamento de referidos tributos sobre bases estimadas é infração bastante
diversa daquela consistente em desrespeito às regras de determinação do lucro real praticada pelo
sujeito passivo. Sendo assim, nada impede que dessas infrações resultem penalidades distintas:
da infração às normas de determinação do lucro real decorre a multa de oficio prevista no art. 44,
I, da Lei n. 9.430/96, enquanto que do descumprimento da sistemática de a amento do IRPJ e da
CSLL sobre base de cálculo estimada decorre a multa isolada prevista no art. 44, lI, alínea "b" da
mesma Lei.
O contribuinte não contestou a exigência da multa isolada, tendo ocorrido a
preclusão e, consequentemente, a constituição definitiva do crédito nesta parte.
Intimada, a interessada apresenta contrarrazões em que sustenta que as despesas
glosadas dizem respeito a serviços prestados por GLOBALBANK e DELOITTE, tendo
demonstrado nos autos a efetiva prestação de serviços.
Sustenta que as operações não implicaram prejuízo, mas em verdade, lucro sobre
o qual houve recolhimento de tributos. Alega ainda que foi mais uma vítima do esquema
perpetrado. Justamente por tal motivo, não deve ser reestabelecida a qualificação da multa, haja
vista a ausência de dolo.
Sustenta ter tomado todas as precauções legais que estavam ao seu alcance
quando das transações comerciais, que teriam sido todas efetuadas nos termos da lei.
Em relação à multa isolada, entende não haver quer se falar em prescrição por se
tratar de matéria de ordem pública. O que vai a favor do entendimento sumulado na Súmula
CARF n. 105.
É em síntese o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial - Admissibilidade

Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

Trata-se de Recurso Especial interposto com fulcro no artigo 7°, inciso I, do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (RICSRF), aprovado pela Portaria
MF n° 147, anexo II ,de 25 de junho de 2007.
Por não se tratar de Recurso recorrente, peço vênia para transcrever as orientações
que o Manual de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do CARF veicula sobre ele:

Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

Neste aspecto, é de essência não a mera alegação, mas a adequada alegação, em
outros termos, como indica a ex-Conselheira Karem Jureidini Dias no Acórdão 9101-001.537,
por meio do qual decidiu-se que o recurso especial interposto com fundamento no artigo 7°,
inciso I, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF n° 147/2007, somente pode ser conhecido se a Fazenda Nacional apontar e demonstrar
fundamentadamente que a decisão recorrida contrariou a Lei (e não a Ato Executivo), ou a
evidência de provas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
NORMAS
PROCEDIMENTAIS
/
REGIMENTAIS.
RECURSO
ESPECIAL PROCURADOR. CONTRARIEDADE À LEI / PROVA
NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

Com arrimo nos artigos 5°, inciso I, e 70, § 1°, do Regimento Interno da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n°
88/1998, vigente à época, somente deverá ser conhecido o Recurso
Especial do Procurador, fundamentado naqueles dispositivos regimentais,
quando devidamente comprovada a contrariedade à lei e/ou prova
constante dos autos, não se prestando aludido recurso tão somente para
rediscussão de matéria embasada em entendimentos contrapostos.
MULTA QUALIFICADA DE 150%.
A aplicação da multa qualificada pressupõe a comprovação inequívoca
do evidente intuito de fraude. O fato de o contribuinte ter apresentado
declaração inexata, com valor inferior ao apurado pela fiscalização não é,
por si só, motivo para a qualificação da penalidade. A hipótese prevista
no artigo 44, inciso II, da Lei n° 9430/96, deve ser interpretada
restritivamente, e aplicada somente nos casos de fraude, em que tenha
ficado demonstrado pela fiscalização que o contribuinte agiu
dolosamente. Para aplicar-se a multa qualificada de 150%, a fiscalização
deve instruir os autos com documentos que comprovem a acusação.
No caso, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apenas alega genericamente
que:
Em decisão tomada por maioria, o Eg. Colegiado, ao excluir do
lançamento as glosas com despesas de assistência administrativa e de
auditoria, contrariou frontalmente o disposto no art. 299 do RlR/99
(Decreto 3000/99); bem como a prova dos autos, tendo em vista que
somente são dedutíveis da base de cálculo do IPRJ e da CSLL os custos e
despesas necessários à atividade da empresa e à manutenção da sua fonte
produtora, o que não se observou na hipótese dos autos. Ora, conforme
fartamente documentado no processo, as operações com soja eram
fictícias e tinham o único fim de produzir créditos de PIS, COFINS e
ICMS.
Conhecer o recurso da PGFN implicaria o reexame de prova, que estaria sujeita à
avaliação dos julgadores, sendo que no caso concreto não se está diante de prova inequívoca e
cujo resultado da análise seria objetivo e unívoco. Cumpre citar que a PGFN reitera o
entendimento da autoridade fiscal constante no relatório fiscal no sentido de que haveria um
sentido unívoco da interpretação da prova. Segue trecho nesse sentido:
A partir do relatório fiscal constata-se que a empresa registrou em sua
contabilidade despesas com “assistência administrativa e auditoria”,
pretendendo sua dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Os documentos de lastreio juntados aos autos revelam que tais despesas
se referem a pagamento para as empresas que articularam a sua
participação no esquema de “fabricação” de créditos de PIS, COFINS e
ICMS.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

Ora, tratando-se de operações fictícias de compra, industrialização e
venda da soja, realizadas com o único objetivo de produzir créditos
indevidos, resta claro que os pagamentos efetuados às empresas que
arquitetaram a participação do contribuinte no esquema fraudulento não
podem ser considerados dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, eis que tais despesas não reúnem os requisitos legais para tanto.
Assim, por entender não ter sido demonstrada a contrariedade à lei ou quais
provas teriam sido contrariadas, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional com este
fundamento.
Com relação à qualificação da multa de ofício, também não merece ser conhecido
o recurso da Fazenda Nacional. A qualificação da multa requer a comprovação da prática
inequívoca de forma dolosa de atos que visem suprimir ou retardar a ocorrência da obrigação
tributária.
As alegações constantes no Recurso Especial são também genéricas, conforme
pode ser observado abaixo:
Na hipótese dos autos, a ação fiscal revelou que o contribuinte, para
subtrair o pagamento de tributo, simulou diversas operações comerciais,
quais seja, aquisição, industrialização e exportação de produtos de soja,
esta última consistente na duplicação de notas fiscais relativa a uma
operação verdadeira, contendo dados falsos.
Dessa forma, com a assistência de outras empresas, “fabricava” créditos
de PIS, COFINS e ICMS, causando enormes prejuízos aos Fiscos Federal
e Estadual.
Cabe registrar que, considerando o porte da empresa autuada e os
vultosos
valores
envolvidos
nas
operações
fictícias,
revela-se
inverossímil a tese de que o contribuinte não tinha conhecimento da
fraude perpetrada.
Ademais, não se pode perder de vista que as operações eram montadas
com “resultado negativo”, ou seja, com os produtos sendo vendidos a
preços menores do que os custos com compras de matérias primas e
industrialização por encomenda, de forma a produzir uma diminuição do
lucro da empresa, base tributável para o IRPJ e CSLL, o que demonstra
de forma inequívoca o dolo do contribuinte.
Nessa senda, inarredável a utilização do art. 44, II, da Lei n. 9.430/96,
que determina a aplicação da multa de ofício no percentual de 150% nos
casos de ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nota-se que o recurso especial fala em simulação, sendo que a qualificação da
multa se dá nas hipóteses de sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da
Lei n. 4.502/64. Ou seja, não há menção à simulação, o que mostra no mínimo uma
impropriedade técnica do recurso especial lastreado em uma contrariedade expressa à lei ou às
provas.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

Mais uma vez, seria necessária uma análise subjetiva para verificação ou não da
atividade dolosa, de modo que isto não se demonstrou inequívoco em nenhum momento, tanto
que a turma de piso afastou a multa qualificada.
Por fim, no que diz respeito à multa isolada, embora a Procuradoria tenha
demonstrado a divergência, nos termos do §3o do art. 67 do RICARF: Não cabe recurso especial
de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso concreto, o entendimento do acórdão está alinhado ao entendimento
consolidado na Súmula CARF n. 105:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-
001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de
04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Desta forma, também não conheço do Recurso em relação a isso.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial.

Recurso Especial - Mérito

Caso vencido em relação ao conhecimento, no mérito, entendo assistir razão à
Recorrente.
Inicialmente, cumpre registrar que, compulsando os autos, verifica-se que a
Recorrente, dentre outras empresas, foi procurada por consultores tributários para
implementação de “planejamento tributário”, conforme, por exemplo, e-mail de fls. 41:
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

De outro lado, exsurge do Auto de Infração que a Recorrente apresentou toda a
documentação requerida, indicando estar agindo em boa-fé:

Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

Ademais, ainda que posteriormente se tenha indicado a participação desta, a
Recorrente atuou com respaldo em parecer emitido por uma grande empresa de contabilidade e
auditoria (e-fls. 981 e seguintes), sendo crível que tenha agido na mais completa boa-fé,
conforme entendimento adotado pela turma a quo, esclarecido no acórdão n. 140200.262:
De fato, durante os debates para solução da lide, ficou evidenciado que o
contribuinte – e disso me convenceram os demais colegas – praticou uma
operação que, na visão dele, era legítima. A operação de compra de
“performance” de exportação é comum e bastante praticada no mercado.
Uma empresa pode adquirir mercadorias de uma outra empresa e
exportá-la, sem que seja ela mesma a produtora das mercadorias.
Usualmente, estas operações se destinam a prover o exportador que
realizou operações financeiras de Adiantamento de Contrato de Câmbio
ou Adiantamento de Contrato de Exportação. Todavia, por nunca ter feito
a operação e para se assegurar de que não praticaria ato ilícito que a
colocaria em dificuldade perante as autoridades fiscais, consultou e
obteve resposta de renomada empresa de auditoria e consultoria que
atestaram que a operação de compra de performance era absolutamente
legal e estaria dentro dos procedimentos aceitos pela Receita Federal.
Todavia, mesmo sendo legal a operação de “compra de performance”, a
operação de exportação terminou por não acontecer, tendo em vista que o
vendedor da performance, desconhecido do contribuinte, fraudou as
notas fiscais respectivas. Na verdade, o vendedor vendeu as mercadorias
para outro contribuinte e emitiu as notas correspondentes. Ato contínuo,
alterou o nome do comprador nas notas correspondentes e as entregou ao
interessado neste processo, fazendo-o crer que estava comprando
legítima performance de exportação. As evidências dos autos indicam
que o interessado não sabia da adulteração das notas e as tomou como
legítimas. As despesas que fez foram relacionadas com a averiguação da
legalidade da operação, sem suspeitar ter tomado para si notas
adulteradas. Não houvesse a adulteração das notas e a operação teria sido
absolutamente correta. Portanto, as despesas que fez foram normais e
usuais à atividade e portanto deveriam ser aceitas. Assim decidiu a
Câmara na ocasião.
Ademais, ainda que se tenha constatado se tratar de operação fraudulenta, não há
nos autos provas definitivas que demonstrem o dolo da recorrente em qualquer etapa da
operação. Assim, estou convencido do acerto da decisão recorrida em sua integralidade.
Por fim, em relação à multa isolada, tivemos oportunidade de discutir situação
muito semelhante ao proferir o acórdão n. 9101-006.154:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
IMPUTAÇÃO DE PENALIDADES. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

A imputação de penalidades tributárias não se constitui, por si
só,matéria de ordem pública, não cabendo ser suscitada de ofício pelo
julgador, devendo ser observada a preclusão processual quando
não questionada em sede de impugnação.
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE FUNDO SUMULADA.
PROVIMENTO PARCIAL SEM MODIFICAÇÃO DA
SOLUÇÃO DE MÉRITO.
Considerando-se que a matéria de fundo era passível de aplicação
da Súmula CARF no 105, o provimento do recurso especial
fazendário, neste momento processual, conspiraria contra o próprio
interesse da Fazenda Pública, dado que o pleiteado restabelecimento da
multa o consequente prosseguimento da cobrança na esfera judicial está
fadado ao cancelamento da exigência, tendo em vista o entendimento
sumulado pela própria administração tributária. Não obstante,
reforma-se parcialmente o acórdão recorrido para afastar a tese de
caracterização de matéria de ordem pública no caso concreto, sem
modificação do entendimento de mérito dado à questão de fundo.

Sem retomar os fundamentos do conselheiro Matosinho, entendo que o mesmo
raciocínio que ali prevaleceu também é aplicável aqui ao caso concreto, posto que embora a
tenha a turma de piso afastado a multa isolada sem que a Recorrente tivesse alegado, alterar o
julgamento nesta fase processual conspiraria contra o próprio interesse da Fazenda Pública
Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
e caso vencido, voto por dar parcial provimento ao recurso na matéria “preclusão”, sem
restabelecimento da exigência de multas isoladas em razão da aplicação da Súmula CARF no
105.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Voto Vencedor
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Cumpre-me a tarefa de formular o voto vencedor do julgado. Nesse teor, o ilustre
conselheiro relator ficou vencido, tanto no conhecimento, quanto no mérito, em relação a duas
matérias: (i) glosa de despesas de assessoria; e (ii) multa qualificada.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

Passamos, inicialmente ao conhecimento.
Conhecimento
O ilustre relator assentou seu voto no fundamento de que não bastaria uma “mera
alegação”, mas sim uma “adequada alegação” acerca da contrariedade à lei ou à evidência da
prova. Ademais, assevera que “Conhecer o recurso da PGFN implicaria o reexame de prova, que
estaria sujeita à avaliação dos julgadores, sendo que no caso concreto não se está diante de prova
inequívoca e cujo resultado da análise seria objetivo e unívoco”, com base em que conclui pelo
não conhecimento em relação às glosas das despesas de assessoria.
Com relação à multa qualificada, aduz que esta só poderia prevalecer em face de
“comprovação da prática inequívoca”. Ademais, afirma que o recurso da Fazenda refere-se a
simulação, enquanto a multa seria aplicável às hipóteses de sonegação, fraude e conluio, o que
revelaria, no mínimo, “uma impropriedade técnica”.
Ademais, em ambas as hipóteses, o ilustre relator aduz que as alegações do
recurso foram genéricas.
Com todas as vênias ao conselheiro relator, a quem dispenso a mais profunda
admiração, ouso discordar de sua posição.
Em primeiro lugar, o recurso não é genérico. Traça com minúcias as razões fáticas
da inconformidade. São inúmeras as passagens do recurso que são específicas. Transcrevo uma
em particular:
(...) o esquema de fraude consistia em a empresa se "documentar" de operações
simuladas de compra de soja, seu beneficiamento e exportação de seus derivados - farelo e óleo,
de forma a obter créditos de ICMS, PIS e COFINS referentes a essas compras (...)
Destaque-se que o recurso cita “operações simuladas”, mas como prova de
“esquema de fraude”. Se o julgador considera que simulação é conceito diversos de fraude ou,
mais severamente, nem sequer há áreas de interconexão e relações de causalidade jurídica, trata-
se de exame de mérito e não de conhecimento.
Divirjo, pois, do voto do conselheiro relator para conhecer do recurso em relação
à glosa de despesas de assessoria, bem como da multa qualificada.
Mérito
Quanto ao mérito, o voto condutor do acórdão recorrido original, assim assevera:
Alega a recorrente que "não há que se falar em glosa de custos fictos, pois, para a
recorrente a soja sempre existiu na medida em que pagou pelo produto recolhendo os
respectivos impostos, além de ter pago assessorias que cuidaram de todo o
procedimento e verificação da documentação envolvida".
(...), tal assertiva não merece prosperar. Considerando tudo que dos autos constam, está
devidamente provado que foram usadas notas fiscais elaboradas a partir de outras
verdadeiras, em que a autuada aparece como suposta vendedora para a AXIS Comercial
e Importadora Ltda, a despeito de as notas fiscais originais e os respectivos Registros de
Exportação indicarem outra empresa, tudo devidamente documentado, conforme fls.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

663/759 (...) Resta, portanto, confirmada, a existência da operação fictícia. Reforça
essa conclusão o fato da recorrente ter expurgado os créditos de PIS e Cofins (...)
No caso em tela, uma vez comprovado que não ocorreram as operações de compra e
venda, nem de exportação da soja, incabível o sujeito passivo aproveitar as despesas de
assessoria, ainda que efetivamente pagas, uma vez que não existe a operação.
(nosso destaque)

Tais fundamentos e posição do voto condutor entraram em contradição com o
acórdão e com a sua ementa, contradição esta objeto de embargos que foram julgados por meio
do AC no 1402.00.262, de 03/09/2010. Nessa oportunidade, o mesmo julgador alterou seu novo
entendimento nos seguintes termos:

De fato, durante os debates para solução da lide, ficou evidenciado que o contribuinte –
e disso me convenceram os demais colegas – praticou uma operação que, na visão dele,
era legítima. A operação de compra de “performance” de exportação é comum e
bastante praticada no mercado. Uma empresa pode adquirir mercadorias de uma outra
empresa e exportá-la, sem que seja ela mesma a produtora das mercadorias.
Usualmente, estas operações se destinam a prover o exportador que realizou operações
financeiras de Adiantamento de Contrato de Câmbio ou Adiantamento de Contrato de
Exportação. Todavia, por nunca ter feito a operação e para se assegurar de que não
praticaria ato ilícito que a colocaria em dificuldade perante as autoridades fiscais,
consultou e obteve resposta de renomada empresa de auditoria e consultoria que
atestaram que a operação de compra de performance era absolutamente legal e estaria
dentro dos procedimentos aceitos pela Receita Federal.
Todavia, mesmo sendo legal a operação de “compra de performance”, a operação de
exportação terminou por não acontecer, tendo em vista que o vendedor da performance,
desconhecido do contribuinte, fraudou as notas fiscais respectivas. Na verdade, o
vendedor vendeu as mercadorias para outro contribuinte e emitiu as notas
correspondentes. Ato contínuo, alterou o nome do comprador nas notas correspondentes
e as entregou ao interessado neste processo, fazendo-o crer que estava comprando
legítima performance de exportação. As evidências dos autos indicam que o interessado
não sabia da adulteração das notas e as tomou como legítimas. As despesas que fez
foram relacionadas com a averiguação da legalidade da operação, sem suspeitar ter
tomado para si notas adulteradas. Não houvesse a adulteração das notas e a operação
teria sido absolutamente correta. Portanto, as despesas que fez foram normais e usuais à
atividade e portanto deveriam ser aceitas.
É importante destacar que resta definitiva na instância inferior o fato de as
operações serem fictícias. Cumpre-nos enfrentar apenas a dedutibilidade das ditas “despesas de
assessoria” e a aplicação da multa qualificada.
Pois bem, as despesas não foram realizadas com uma empresa de auditoria
independente, contratada pela recorrente para o fim de examinar a regularidade de um negócio
prestes a ser contratado. Essas despesas, na verdade, foram realizadas com as próprias
planejadoras do esquema (Globalbank Consulting Ltda, Delloite Touche Tohmatsu Consultoria
Contábil e Tributária S/C Ltda) e compreenderam a sua remuneração por perpetrar o
“planejamento” fraudulento. Afinal, como consignado no relatório de auditoria da fiscalização
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

estadual (fl. 296) e não contraditado pela defesa, os honorários pagos foram proporcionais aos
valores das operações.
No recurso voluntário, o contribuinte aduz não ter sido comprovada a prática de
conduta dolosa. Alega ser vítima do ato ilícito e não seu autor.
Ora, o próprio contribuinte no recurso voluntário aduz que as operações foram
planejadas, oferecidas e auditadas pela DELOITTE. É absolutamente elementar que uma
auditoria só pode ser realizada por pessoa diversa e desvinculada daquela que realizou a
operação. Como a DELOITTE pode ser considerada executora e o contribuinte se escorar no
argumento de que teria havido uma real auditoria, se quem executou a suposta auditoria foi a
mesma empresa que planejou e realizou o esquema?
Deve ser repisado que as operações com a soja nunca existiram. Eram fictícias.
Assim foi fixado pela decisão recorrida. Ademais, não eram usuais para a atividade da
recorrente. Não seria de cautela mínima adotar o procedimento de dirigir algum dos seus
funcionários para verificar a realização das operações ou, no mínimo, que fosse contratada uma
empresa de auditoria não vinculada com a proposta para verificar a sua veracidade?
Omissão de tão monta não revela uma conduta meramente culposa. Há nítido
dolo, quando as condições da operação revelam para quem a executa não se tratar de prática
lícita, ainda que tenha sido planejada e diretamente executada por outrem.
Desse modo, devem ser mantida a multa qualificada sobre todo o crédito
tributário lançado, em razão da conduta dolosa da contribuinte, a qual foi executada em conluio
com as demais empresas participante do esquema, inclusive com aquelas que lhe prestavam um
suposto serviço de assessoria e auditoria. Os valores pagos a esse título eram, em verdade, a
remuneração dessas empresas (Globalbank Consulting Ltda, Delloite Touche Tohmatsu
Consultoria Contábil e Tributária S/C Ltda ) por terem formulado e executado o esquema, em
proveito ilícito do contribuinte para redução dos tributos federais lançados, cuja glosa deve ser
restabelecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto para conhecer o recurso da Fazenda Nacional, na parte
relativa a glosa de despesas de assessoria e multa qualificada, para, no mérito, dar-lhe
provimento com o fito de restabelecer a glosa e a multa qualificada. No mais, sigo o voto do
ilustre relator.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

Acompanhei o Relator apenas na parte em que ele negou provimento ao apelo
fazendário em relação à qualificação da multa quanto, e exclusivamente, às despesas com
contratação de auditoria e consultoria administrativas.
Vejam que o esquema aqui tratado já foi objeto de discussão em casos pregressos,
valendo destacar aquele que resultou na prolação do acórdão de no 9101-006.342, datado de 05
de outubro de 2022.
Neste caso, frise-se, a exigência então discutida cingia à identificação da causa –
e/ou beneficiários – em relação a dispêndios realizados com despesas variadas, dentre as quais,
todavia, estavam, precisamente, aquelas atinentes à contratação de empresas de consultoria e
assessoria. Assim como no caso vertente, as aludidas empresas (contratadas) idealizaram e
venderam uma estrutura fraudulenta para fins de obtenção de vantagens fiscais pelos seus
clientes. Nada obstante, e tão só em relação aos pagamentos feitos a tais prestadores, o
Colegiado, ainda que por maioria de votos, entendeu comprovada a causa do pagamento... E
porque?
O seguinte trecho do voto vencedor, cuja responsabilidade pela elaboração caiu
sobre os ombros deste Conselheiro, bem resume as razões para o cancelamento da exigência
naquela oportunidade:
Questão diferente diz respeito aos valores despendidos para remunerar os serviços
prestados pelas empresas de consultoria – a Globalbank Consulting Ltda. e a Deloite
Touche Tohmatsu. Isto porque tais empresas foram, de fato, contratadas para prestar
serviços de consultoria; se a orientação emendada apontou para a adoção de caminhos
tortuosos e contrários à lei, isso nada tem a ver com a concretização especifica e efetiva
dos serviços contratados, cuja causa não só foi identificada, como era lícita1, e cujos
beneficiários estavam regularmente comprovados (as respectivas notas fiscais, aqui, não
revelavam qualquer indício, nem continham elementos, que pudessem as tornar
inválidas ou inidôneas).
Outra hipótese seria a dedutibilidade ou não das despesas de consultoria contratadas e
pagas, mas trata-se de matéria estranha ao objeto do recurso (pagina 19).
A passagem acima deixa inadvertidamente clara a necessidade de se separar os
negócios realizados antes das operações criticadas, daqueles que, efetivamente, concretizaram
estratagemas ilícitos e até fraudulentos. Em outras palavras, uma coisa é sustentar que o
“planejamento” idealizado pelas empresas de consultoria e auditoria, e implementado pelo
contribuinte, seria ilegal, imoral e, frise-se, até criminoso. Outra, totalmente distinta, é sustentar
que a contratação de profissionais para a prestação de serviços jurídico-contábeis, voltados para
a orientação do contribuinte, seria, em si, fraudulenta.
Ora vamos, aqui, como no caso anteriormente tratado, a recorrente despendeu
recursos para remunerar entidades que se disponibilizaram para elaborar estudos tendentes à
obtenção de vantagens fiscais - e, como, inclusive, decidi, tais estudos culminaram com a
realização de atos, negócios e estruturas, não só contrárias a lei, mas, inclusive, suficientes à
tipificação das hipóteses dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64. Só que, quanto aos negócios
envidados, especificamente, com as empresas de consultoria, não há, nesta pactuação –
contratação de serviços e consultoria – nada, absolutamente, nada de irregular... As notas ficais

1 O contrato de prestação de serviços de consultoria é lícito, quanto a seu objetio, ainda que a consultoria
efeivamente prestada tenha, insista-se, apontado para a adoção de condutas ilícitas por parte dos contratantes.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

emitidas não foram consideradas inidôneas e o próprio contrato não foi, quanto a seu conteúdo e
forma, criticado.
Em que medida, vale destacar, as despesas em questão seriam fictícias,
fraudulentas ou atentatórias ao direito (ou quiçá à boa-fé e à moral)?
Como destaquei no voto vencedor constante do acórdão de no 9101-006.342,
supra, discutir a dedutibilidade das despesas com serviços que se prestaram a elaborar e
implementar negócios que, ao fim, se revelaram escusos é uma coisa; a idealização de estruturas
e atos simulados (no sentido estrito), não pode ser considerada uma atividade essencial ao objeto
da contribuinte, então contratante, e, nesta esteira, a sua necessidade, para fins de dedução de
despesas, por certo, merece questionamentos.
Mas a contratação de serviços de consultaria, que precedem aqueles atos, não
pode, em absoluto, ser considerada simulada ou fraudulenta porque esta contratação, em nada,
impacta ou impactou o próprio fato gerador dos tributos que deixaram de ser recolhidos e, nesta
esteira, quanto aos quais houve, também, a qualificação da multa de ofício. Não há, aí, uma
relação de pertinência lógica entre as despesas incorridas com tal pactuação e os atos
subsequentes, tidos e havidos como fraudulentos e dolosos.
E mais, frise-se: se considerei, no precedente mencionado linhas acima, que a
causa estava comprovada afirmando ser, inclusive, lícita, não posso, agora, porque desvirtuado o
próprio objeto do contrato, dizer que estas mesmas despesas seriam ilícitas, qualificando tal
ilicitude como dolosa.
Que se glose as respectivas despesas com espeque nos preceitos do art. 299 do
RIR/99. Mas, uma vez não havendo qualquer outra irregularidade na aludida “contratação” (e
nela, apenas, diga-se), o recrudescimento da penalidade não se justifica.
E faço, agora, uma importante advertência: considerem os planejamentos
tributários que, por divergência de entendimentos entre fisco e contribuintes, sejam considerados
abusivos e quanto aos quais seja qualificada a multa de ofício – v.g., amortização de ágio com
emprego de empresas veículo. Neste caso, promover-se-á, também, a glosa das despesas com a
contratação das empresas que idealizaram e ajudaram na implementação do predito
planejamento?
Semelhante pretensão, vejam bem, se aproxima em tudo daquela esdrúxula
tentativa de penalizar, com danos morais e materiais, ao auditores fiscais que lavrassem autos de
infração que, posteriormente, fossem cancelados (por quaisquer motivos que fossem). Ela põe
em risco a própria atividade econômica dos escritórios e empresas que se dediquem à consultoria
jurídico-tributária e contábil tornando-a, em essência, proscrita.
Vale dizer que se os profissionais contratados se dispõem à compactuar com
práticas contrárias à legislação, que possam, até, tipificar crimes contra a ordem tributária, que as
Autoridades competentes os punam com os instrumentos democráticos existentes. Que sejam,
assim, indiciados e processados criminalmente ou, quando muito, que se lhes seja imposta a
responsabilidade preconizada pelo art. 137, I, do Código Tributário Nacional. Mas o exercício
persecutório, ao menos na seara fiscal/tributária, deve parar por aí porque, vale relembrar, que o
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.497 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.010500/2006-86

tributo não conforma e não pode conformar sanção por ato ilícito e o processo administrativo não
pode ser utilizado como forma de revanchismo.
Enfim, as despesas com a contratação de serviços de consultoria, auditoria e
quejandos são, em si, hígidas, formal e materialmente, não autorizando a qualificação da multa
de ofício incidente sobre o tributo lançado em decorrência apenas de sua glosa (intentada ante a
constatada desnecessidade destas, a luz do já referido art. 299 do RIR/99).
Diante do exposto, e com as devidas vênias aos meus pares que, de mim,
dissentiram, mas, aqui, voto por CONHECER do Recurso Fazendário para, exclusivamente em
relação às glosas atinentes aos serviços de assessoria, consultoria e/ou auditoria, lhe negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1339
DF CARF MF
Original